Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707505-31.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA HELENA ALVES BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 60153661) com a pretensão de obtenção de efeitos modificativos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador